Tribunal: TJDFT
Processo: 0700051-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. PROVA DA LOCALIZAÇÃO DO BEM. DESNECESSIDADE. CONVERSÃO DO PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE DA PARTE.
1. Não há previsão legal que autorize a determinação de juntada de prova inequívoca que indique a localização exata do bem a ser aprendido. A referida imposição agravaria sobremaneira o ônus atribuído ao credor, haja vista que o veículo automotor se caracteriza pela sua facilidade de locomoção.
2. Os arts. 4o e 5o do Decreto-Lei n. 911/1969 estabelecem que, na hipótese de o bem alienado fiduciariamente não ser encontrado, faculta-se ao credor convolar a ação de busca e apreensão em ação depósito ou, se preferir, em ação executiva. O não exercício dessa faculdade não pode ensejar a extinção do processo por falta de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido do processo.
3. Agravo de instrumento provido.